Tribunal: TJPA
Processo: 0816704-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816704-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal nº 0800006-35.2024.8.14.0044. A agravante sustentou a existência de garantia integral do juízo por meio de seguro-garantia e a presença dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, requerendo a reforma da decisão para fins de suspensão da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de seguro-garantia é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC — probabilidade do direito e risco de dano — para a concessão da medida suspensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, cumulativamente, a garantia do juízo, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 919, §1º, do CPC.

A mera existência de seguro-garantia, embora satisfaça o requisito da garantia do juízo, não é suficiente, por si só, para autorizar a suspensão da execução fiscal, sendo imprescindível a presença dos demais requisitos legais.

As teses suscitadas pela agravante demandam dilação probatória e análise aprofundada, o que impede o reconhecimento da verossimilhança do direito em sede de cognição sumária, própria da medida requerida.

Não ficou demonstrado o periculum in mora, uma vez que a parte agravante, pessoa jurídica de grande porte, não comprovou que o prosseguimento da execução comprometeria a continuidade de suas atividades ou causaria dano irreparável.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e segue entendimento consolidado da jurisprudência, inclusive do STJ, no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão anterior em sede de agravo interno não configura nulidade se houver enfrentamento das teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, cumulativamente, garantia do juízo, probabilidade do direito e risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A existência de seguro-garantia não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão da execução fiscal, se ausentes os demais requisitos legais.

A presunção de liquidez e certeza das certidões de dívida ativa afasta, em regra, a verossimilhança das alegações que demandam dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º; CPC, art. 85, §2º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-SP, AI 2124505-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 18.06.2020; TJ-MG, AI 10000212554810001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 22.02.2022; TJ-SP, AI 2191946-66.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 29.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29973503)

interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29440844 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 0800006-35.2024.8.14.0044, na Execução Fiscal de origem.

Em suma, a empresa agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática merece reforma por ter mantido o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, apesar da existência de garantia integral do juízo por meio de seguro-garantia, já aceita em outros processos judiciais envolvendo a mesma parte.

Afirma que, estariam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, defendendo que as teses deduzidas nos embargos configurariam matérias eminentemente de direito, passíveis de análise imediata, não demandando dilação probatória.

Argumenta que o prosseguimento da execução fiscal acarretaria impactos relevantes à sua atividade econômica, o que justificaria a suspensão da marcha executiva.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 31222485), na oportunidade o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do agravo interno, ao argumento de que a decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as teses deduzidas, inexistindo qualquer vício ou fundamento apto a ensejar sua reforma.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O agravo interno é meio de impugnação voltado ao controle colegiado da decisão monocrática, exigindo, para sua procedência, a demonstração objetiva de equívoco na aplicação do direito, de premissa fática manifestamente dissociada dos elementos constantes dos autos, ou de vício de fundamentação que comprometa a própria racionalidade decisória.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 0800006-35.2024.8.14.0044, na Execução Fiscal de origem.

Nota-se que a insurgência da empresa VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, embora formalmente dirigida à decisão monocrática, limita-se, em substância, a reeditar o debate já enfrentado no agravo de instrumento, insistindo na atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal com base em garantias securitárias e em teses de nulidade e prescrição, acrescendo impugnação à condenação em custas e honorários.

Todavia, como se verá, não há inovação argumentativa apta a abalar o núcleo decisório do pronunciamento agravado, que permanece juridicamente coerente com o padrão normativo aplicável e com a lógica da cognição sumária própria do incidente.

No intuito de tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29440844):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

O recurso merece ser conhecido, mas não provido.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes cumulativamente: (i) garantia da execução; (ii) probabilidade do direito; e (iii) risco de dano irreparável.

No caso concreto, embora a execução esteja garantida por seguro garantia, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para reconhecer, em sede de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris, considerando a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa e a necessidade de diladação probatória para aferição das supostas nulidades apontadas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão de efeito suspensivo exige, além da garantia da execução, a demonstração concreta da verossimilhança das alegações e do risco de dano. A simples alegação de nulidades, prescrição parcial ou necessidade de análise normativa não configura, por si só, probabilidade do direito, sobretudo quando os títulos estáo regularmente inscritos e instruídos conforme a legislação aplicável (art. 202 do CTN e art. 2º da LEF).

“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Embargos recebidos com a concessão de efeito suspensivo. Pretensão a que seja revogado o efeito suspensivo aos embargos: não acolhimento . Regra do art. 919 do CPC. Presença da verossimilhança nos fatos alegados e dos fundamentos dos embargos, assim como existência do risco de dano grave em caso de prosseguimento da execução. Presentes os requisitos necessários, cabível a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, excepcionalmente, sem a garantia do juízo . Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21245053420208260000 SP 2124505-34.2020 .8.26.0000, Relator.: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 18/06/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)”

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO DA EMBARGANTE E PERIGO DE DANO EM PREJUÍZO DA EMBARGANTE - EXCEPCIONALIDADE QUE DISPENSA A GARANTIA DO JUÍZO. - Em regra, os embargos à execução não suspendem o procedimento executório, mas poderá ser atribuído referido efeito quando atendidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória, bem como esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes - Dispõe o art. 300, do CPC, que são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida - Milita a favor da embargante a probabilidade de seu direito e o perigo de dano em razão da questionável liquidez, certeza e exigibilidade do título que sustenta a ação executória - Excepciona-se a exigência da garantia do juízo especialmente quando houver indícios de nulidade da execução pelo título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC . (TJ-MG - AI: 10000212554810001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1º, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Presença da verossimilhança nos fatos alegados e dos fundamentos dos embargos, assim como existência do risco de dano grave em caso de prosseguimento da execução, que poderá causar a prematura alienação de bens constritos – Garantia do juízo – Bem imóvel dado em garantia à cédula de crédito bancário que embasa a execução embargada em valor muito superior ao valor do débito exequendo - Presentes os requisitos necessários, cabível a concessão do efeito suspensivo - Precedentes - Decisão reformada – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21919466620198260000 SP 2191946-66 .2019.8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/11/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019)

Quanto ao periculum in mora, também não se revela presente, pois não restou demonstrado que o prosseguimento da execução comprometa a continuidade das atividades empresariais da agravante, pessoa jurídica de grande porte e expressiva capacidade econômica.

Assim, ausentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (...)”

Diante da transcrição acima, percebe-se que a decisão monocrática agravada define, como premissa estruturante, que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução reclama a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, explicitando, com clareza, a necessidade concomitante de garantia da execução, probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

A agravante insiste em que a execução estaria garantida por dois seguros-garantia já aceitos em outros autos, o que, a seu sentir, bastaria a autorizar o efeito suspensivo, especialmente porque reputa evidentes as nulidades das CDAs e a ocorrência de prescrição, além de alegar risco decorrente de potenciais constrições patrimoniais.

Ocorre que a decisão agravada não nega a alegação de garantia, mas afirma que, ainda assim, não se demonstram, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica robusta das teses e o perigo concreto de dano, fundamentos que se mantêm incólumes à luz do que devolve o agravo interno.

No ponto, a insurgência quanto ao fumus boni iuris não evidencia erro do decisum. A própria narrativa recursal reconhece que o indeferimento do efeito suspensivo no primeiro grau se ancora na presunção de legitimidade das CDAs e na conclusão de que a aferição de eventual inidoneidade dos títulos e das nulidades suscitadas demandaria exame mais detido, incompatível com a fase.

Entendo que a decisão monocrática está em perfeita simetria argumentativa, explicita que, embora garantida a execução por seguro-garantia, não se extraem elementos suficientes, em cognição sumária, para reconhecer a probabilidade do direito, justamente pela presunção de legitimidade das certidões e pela necessidade de aprofundamento para aferição das supostas nulidades apontadas.

A agravante, por seu turno, descreve uma série de alegados vícios formais das CDAs, como insuficiência de identificação da origem e natureza do débito, indicação normativa que reputa inadequada e ausência de método elucidativo de cálculo, mas tais assertivas, por mais extensas que sejam, não se convertem, automaticamente, em probabilidade qualificada do direito para fins de suspensão, sobretudo quando o próprio raciocínio de base do decisum consiste em que a constatação segura dessas máculas não se mostra imediata nesta via, exigindo enfrentamento aprofundado no juízo natural dos embargos.

Assim, ausente demonstração de que a decisão monocrática incorra em omissão, contradição, ou falsa premissa, não se justifica a reforma por meio de agravo interno.

Ainda mais sensível é a questão da alegada garantia por seguro-garantia e seu alcance no regime jurídico-tributário. O decisum de primeiro grau, conforme reproduzido nas contrarrazões, ressalta que a prestação de caução mediante seguro-garantia não ostenta efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito, em equiparação ou antecipação à penhora, com escopo de viabilizar certidão positiva com efeitos de negativa.

O ESTADO DO PARÁ, nas contrarrazões ao agravo interno, reforça essa linha, afirmando existir orientação firme no sentido de que o seguro-garantia não se equipara ao depósito integral em dinheiro para os fins do rol de suspensão previsto no art. 151 do CTN, consignando, inclusive, precedentes ali transcritos que convergem para a conclusão de que a garantia securitária não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito, embora possa viabilizar embargos e CPEN.

Nesse cenário, mesmo admitindo a utilidade do seguro-garantia como reforço de garantia e como elemento que pode compor o quadro da tutela provisória, não se extrai, do conjunto, a conclusão automática pretendida pela agravante, pois o próprio debate revela, no mínimo, controvérsia jurídica relevante quanto ao alcance da garantia, recomendando prudência e deferência ao juízo de cognição exauriente dos embargos, especialmente quando a suspensão postulada é medida excepcional e depende de requisitos cumulativos.

No que tange ao
periculum in mora
, a decisão monocrática é igualmente resistente às razões do agravo interno. O decisum agravado afirma que não se revela presente o risco de dano, pois não demonstrado que o prosseguimento da execução comprometa a continuidade das atividades empresariais da agravante, destacando seu porte e capacidade econômica, em contexto de ausência de prova concreta do alegado risco.

A agravante procura afastar essa fundamentação alegando que não se pode presumir elevada capacidade econômica e que, no cotidiano empresarial, bloqueios ou penhoras poderiam comprometer fluxo de caixa e gerar prejuízos, sustentando que o perigo não exigiria prova de inviabilização total da atividade. Todavia, como bem anota o ESTADO DO PARÁ, tais alegações permanecem no plano do abstrato, carecendo de comprovação mínima de que, no caso concreto, a marcha executiva produzirá dano grave, atual e individualizado, apto a justificar a medida suspensiva. E, não sendo o agravo interno instrumento para substituir a ausência de substrato probatório por conjecturas de risco, impõe-se prestigiar o fundamento do decisum, que rejeita o periculum por falta de demonstração concreta, mantendo íntegro o requisito cumulativo não preenchido.

Resta, por fim, a impugnação quanto à condenação em custas e honorários advocatícios fixados na decisão monocrática, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A agravante sustenta inexistir previsão legal para fixação de custas e honorários em agravo de instrumento contra decisão interlocutória e afirma que o art. 85 do CPC se limitaria à sentença.

O ESTADO DO PARÁ, por seu turno, pugna pelo afastamento da alegação, afirmando que o decisum apenas aplicou a legislação processual vigente.

Nesta sede, não se identifica vício apto a desconstituir a verba tal como arbitrada, seja porque o pronunciamento monocrático é decisão judicial que define sucumbência recursal no incidente e contempla comando condenatório expresso, seja porque o agravo interno, na extensão em que pretende rediscutir o tema, não demonstra, com base em peculiaridade dos autos ou em contradição interna do decisum, ilegalidade manifesta do arbitramento. Mantém-se, portanto, por coerência e estabilidade decisória, a condenação tal como lançada, sem prejuízo de que eventuais questões de adequação ou revisão em momento processual próprio observem a dinâmica recursal aplicável, o que, contudo, não se confunde com a inexistência de fundamento suficiente para, desde logo, infirmar a decisão monocrática agravada.

Em arremate, o agravo interno não evidencia erro de julgamento, mas apenas inconformismo com a conclusão do relator, razão pela qual deve ser desprovido, com a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, preservando-se, por consequência, o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos e as verbas de sucumbência fixadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29440844, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026